Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-09.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002831-09.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WLAMIR LUIS DA GAMA FIGUEIREDO - CPF: 427.880.051-72 (APELANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Alegação de fraude em transferência bancária. Culpa exclusiva da vítima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Wlamir
Luis
da Gama Figueiredo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S.A., decorrente de alegada falha na prestação de serviços que resultou em transferência bancária não autorizada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviços pelo banco, configurando responsabilidade civil; e (
ii
) se a culpa pela ocorrência da transferência não autorizada pode ser atribuída exclusivamente à vítima.

III. Razões de decidir

Constatou-se que a instituição financeira demonstrou a ausência de falha na prestação de serviços, evidenciando que o consumidor contribuiu
diretamente
para o ocorrido
.

Aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o banco provou a culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade civil da instituição financeira é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima pela ocorrência da fraude.
2
. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não dispensa a comprovação mínima das alegações pela parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018; TJ/MT, Apelação nº 1051156-06.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, DJE 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

Wlamir
Luis
da Gama Figueiredo
contra
a sentença proferida em
ação de restituição de valores com pedido de tutela antecipada, repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais

proposta contra
o
Banco do Brasil S.A.

Assevera que
houve falha na prestação dos serviços
pelo
banco
apelado
, que não adotou
as
medidas de segurança suficientes para proteger seus dados
e impedir
o cometimento de
fraude

por

terceiro
, o que configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o Código de Defesa do Consumidor e
a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça
.

Requer o provimento do recurso para que, com a reforma da sentença, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
apresentadas pelo

Banco do Brasil S.A
(
Id.
234816175)
,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
, o
apelante
Wlamir
Luis
da Gama Figueiredo

se insurge
contra
a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de restituição de valores com pedido de tutela antecipada, repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais

em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

No essencial, o teor da sentença ora analisada:

[...]
No presente processo, é indiscutível que a parte autora foi vítima de um golpe, o

qual resultou em uma transferência financeira não autorizada no valor de R$ 19.950,00.

A parte autora descreve um evento ocorrido em 07 de fevereiro de 2023, no qual

recebeu SMS alegando ser necessário resgatar pontos do cartão de crédito (Livelo). O texto

continha um link que supostamente direcionaria para a operação de resgate. Acreditando

tratar-se de uma comunicação legítima do Banco Bradesco, a parte autora seguiu as

instruções fornecidas, o que acreditava ser o procedimento para o resgate dos pontos.

Além disso, não consta nos autos que no dia seguinte o autor foi comunicado

acerca de eventual acesso em sua conta e muito menos que a instituição financeira tenha

entrado em contato para informar sobre eventual transação, mas tão somente recebeu
pelo

whatsapp
o registro do protocolo de contestação da transação.

A mera menção do nome do banco no conteúdo da mensagem não é suficiente

para concluir que ela tenha sido enviada pela instituição bancária requerida, sendo

imprescindível verificar a origem exata da mensagem. Assim, pela dinâmica descrita, fica

evidente que a parte autora, de fato, foi
vítima de um golpe perpetrado mediante a utilização

de técnicas de engenharia social
.
[...]

Essa modalidade de fraude é amplamente conhecida pela sociedade, tendo sido

amplamente divulgada por diversos meios de comunicação. Portanto, mesmo que seja

comprovado o golpe relatado, não é possível atribuir ao requerido qualquer
responsabilidade

por falha na prestação de serviços de segurança, conforme alega o autor.

Ademais, conforme

narrado na petição inicial, foi o próprio autor que forneceu voluntariamente
seus dados em

suposta ligação recebida
pelo “banco” para informar se reconhecia ou não a transação.

Outrossim
, existem vários comunicados informando que a instituição financeira

não solicita dados pessoais de seus clientes por telefone ou e-mail. Assim, há uma

divulgação clara e abrangente aconselhando que os clientes não forneçam dados pessoais

nem acessem links que possam facilitar a execução do golpe.

[...]

Nesse cenário, ausentes provas de que a parte demandada teria falhado na

prestação dos serviços e presentes indicativos de que a parte autora foi
vítima de um golpe,

praticado
por terceiros, sem o auxílio de falhas na segurança dos aplicativos bancários, não

há falar em dever de indenizar nem moral, nem materialmente
.

Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos formulados
na inicial e,

por consequência, DECLARO EXTINTO com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art.

85, §2º).

[...] (Id.
234816168 – fls. 1/8
).

Narra o
apelante
que
recebeu uma mensagem via SMS
no dia 07/02/2023
,

informando sobre a disponibilidade de pontos para resgate em seu cartão de crédito
(Id. 234815224 – fls. 2)
. No dia seguinte, foi notificado pelo aplicativo do banco sobre uma tentativa de acesso suspeita e, prontamente, alterou suas senhas conforme orientado pelo banco
em
0
8/
0
2/2023
.

Após, em
17/02/2023,
relata que
recebeu uma ligação do banco informando sobre uma transferência no valor de R$ 19.950,00
(dezenove mil, novecentos e cinquenta reais)
, que ocorreu mesmo após ele ter indicado que não reconhecia a transação.

Aduz que
compareceu à agência do banco
somente
no dia 22/02/2023,
porque a ocorrência se deu durante o
feriado de carnaval,
quando
realizou nova troca de senhas e relatou o ocorrido ao gerente de contas. A contestação da operação foi inicialmente indeferida pelo banco, levando o
apelante
a registrar um Boletim de Ocorrência
na data de
0
3/
0
3/2023
e solicitar nova análise
, que foi novamente indeferida
em
15/
0
3/2023
.

Em virtude disso,
relata
que experimentou sentimento de impotência,
danos emocionais, incluindo insônia e necessidade de tratamento psiquiátrico
,
razão pela qual
são devidos os danos morais correspondentes.

Por sua vez, o apelado
,
em contestação, juntou
aos autos
c
omprovante
de que
a transação foi realizada via terminal de atendimento pessoal
, na qual há confirmação da solicitação e autorização de transação mediante confirmação de senha pessoal do cliente, e demonstrou por meio de registro fotográfico
,
a imagem do a
pelante realiz
ando a transação com
data e hor
ário (Id. 234816153 – fls. 5).

É certo que pela natureza da relação jurídica entre as partes,
o caso deve ser
analisado
à luz do Código de Defesa do Consumidor
, cujo posicionamento impõe
a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não obstante,
ainda que
a regra seja a
inversão do ônus probatório
nas relações consumeristas,
certo é que
isso
não isenta a parte autora da incumbência de fazer prova mínima das suas alegações,
observado que o benefício objetiva apenas
facilitar a prova do alegado ao consumidor
em
situações de difícil
ou impossível
produção de provas, sujeito a desvirtuamento do instituto
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...
]
"
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 4.
Agravo interno não provido
”
. (STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
01/07/2020)

Deveras, o

Código de Defesa do Consumidor
,
em seu artigo 14,
caput
,
estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos servi
ços, independentemente de culpa.
Contudo, essa responsabilidade pode ser elidida
mediante prova da existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a prova fotográfica apresentada pelo Banco do Brasil revela que o apelante realizou pessoalmente a operação de transferência no terminal de autoatendimento

na data alegada
como a
da ocorrência pelo apelante
,
n
a
referida
agência bancária,
o que
caracteriza a atuação direta e consciente do próprio
apelante
na transação financeira.

Assim, resta evidenciado
fato extintivo do direito pleiteado, na medida em que
se
demonstra que a operação não se deu por fraude de terceiros, mas sim por ação deliberada do autor.

As alegações de falha de segurança e negligência na prestação dos serviços por parte do banco não se sustentam diante da prova apresentada. A fotografia demonstra que o apelante esteve fisicamente na agência e utilizou o terminal de autoatendimento para realizar a operação, descaracterizando, assim, a narrativa de que teria sido vítima de golpe e de que a transação teria ocorrido sem sua anuência.

Logo, o apelante não logrou êxito em trazer
aos
autos prova
s
que desconstituísse a imagem apresentada pelo banco ou que demonstrasse qualquer tipo
de coação ou erro que viciaria a sua manifestação de
vontade no momento da operação, razão pela qual a sentença deve ser mantida, com fundamento no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, j
á decidiram

as Câmaras de Direito Privado d
este Tribunal:

“
[...]
A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
CDC, art.
14, §3º). 2. Demonstrado que o titular da conta bancária concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e
token
de acesso ao “internet banking” por meio de computador pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima
”
.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação nº

1051156-06.2020.8.11.0041,
relator Desembargador João Ferreira Filho,
DJE 15/07/2024)
.

“
[...]
Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo
373 ,
inciso
II ,
do CPC/
2015 ,
não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme
alegado
.” (
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
001007-65.2018.8.11.
0044 ,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
D
je
01/07/2020).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença
em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3º, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024